Tribunal: TJMT
Processo: 1025131-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025131-36.2021.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – UTILIDADE PÚBLICA – DISCUSSÃO LIMITADA A VÍCIO DO PROCESSO JUDICIAL OU IMPUGNAÇÃO DO PREÇO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) – ART. 15-A DO DECRETO-LEI No 3.365/1941 – DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 2332 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – INCIDÊNCIA APÓS DECORRIDO O PRAZO SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DA DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ARTIGO 26, § 2o DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – INDICES DE CORREÇÃO E JUROS DE ACORDO COM OS TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR DE 1% (UM POR CENTO) DE ACORDO COM O LIMITE IMPOSTO PELA LEI QUE REGE A MATÉRIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Na ação de desapropriação, descabe discutir a presença ou não de utilidade pública ou o interesse social, visto que, de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, somente serão discutidos o valor da indenização e eventual vício do processo judicial.

2. Se o laudo pericial é elaborado por perito que demonstra excelente técnica, ótimo conhecimento das matérias e das sutilezas peculiares à propriedade afigura-se válida a prova judicial quanto ao justo valor da indenização.

3. Demonstrado que o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelos Decretos no 10.296/2021 e 10.297/2021, que declararam de utilidade pública as áreas de terras, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos pedidos de desapropriação e imissão na posse do imóvel, este último condicionado ao pagamento do valor total fixado.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332, decidiu que devem ser de 6% os juros compensatórios, incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse.

5. A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6. O valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente, observando-se na fixação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública no 1025131-36.2021.8.11.0003, movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de N.C. IMÓVEIS, julgou procedente a pretensão inicial,
“para confirmar a decisão de id. 70254874 e deferir definitivamente a imissão do Município na posse da área denominada 3A de 37.197,25m2 e área denominada 3C de 2.827,75m2, descritas nos Decretos expropriatórios no 10.296/2021 e 10.297/2021, a serem desmembradas da matrícula no 111683”
. Ainda:

- fixou a indenização a ser paga aos expropriados, no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação (R$ 1.000.625,00 – um milhão e seiscentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido;

- determinou que a diferença apurada entre o preço fixado em sentença (R$ 3.900.000,00) e o ofertado em juízo (R$ 1.000.625,00), ou seja, R$ 2.899.375,00, será acrescida de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória (15/12/2021 – id. 78698598), nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 e Súmula 69 do STJ;

- determinou a incidência sobre o valor total, de correção monetária pelo IPCA-E, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41; e

- condenou o município expropriante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) sobre a diferença entre o valor da indenização e o valor ofertado, que é de R$ 2.899.375,00, e que deverá ser atualizada, com fundamento no artigo 27, §1o do Decreto no 3.365/41, Súmula 141 do STJ.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 217991157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação de desapropriação por utilidade pública.

Ressai dos autos que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de desapropriação por utilidade pública c/c pedido liminar de imissão provisória na posse em face de N.C. IMÓVEIS, aduzindo, em síntese, que o expropriado é legítimo proprietário da área de terras pastais e lavradias com 45,0981 ha, localizada nesta comarca de Rondonópolis – registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob o no 111.68 –, e que parte dessa área de terra foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação por meio dos Decretos no 10.296 e 10.297, ambos de 27 de agosto de 2021.

Asseverou que referida área será desmembrada em três partes, sendo lote 3A com 37.197,25 m2, lote 3B com 41,0956 ha e lote 3C com 2.827,75 m2. Contudo, a presente ação é sobre os lotes 3A com 37.197,25 m2 e 3C com 2.827,75 m2.

Esclareceu que a expropriação tem como objetivo atender demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para a construção de um Centro de Educação infantil e uma Escola Municipal com anexo para atividades em período contraturno, visando atender a comunidade do Bairro Residencial Edelmina Querobim e regiões circunvizinhas (Decreto no 10.296), bem como atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura para abertura e pavimentação de via pública, visando melhoria da mobilidade da região do Bairro Residencial Edelmina Querobim (Decreto no 10.297).

Assim, requereu a imissão provisória na posse do imóvel em questão, nos termos do artigo 15, § 1o, Decreto-Lei n° 3.365/41, após autorizado o depósito do preço ofertado, e posterior registro da imissão no registro de imóveis competente. No mérito, requereu seja fixado por sentença o preço da desapropriação das áreas de terra acima descritas e caracterizadas na importância de R$ 929.931,25 para o lote 3A, conforme processo administrativo 1930/2021, e R$ 70.693,75 para o lote 3C, conforme processo administrativo 44.692/2021.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 222288162):

Na contestação apresentada (id. 222288171), a requerida propôs a entrega de uma área de 26.484,09m2 ao município como área institucional localizada em loteamento da requerida no mesmo setor, já de forma planejada, ao lado de área verde, que segundo a parte ré, possibilita melhor entendimento da amplitude e organização do futuro bairro. Em seguida, alegou que não ficaram demonstrados a utilidade pública ou o interesse social na presente desapropriação, bem como se insurgiu contra o valor ofertado na inicial.

Foi deferido o levantamento, em favor da requerida, do percentual de 80% (oitenta por cento) do valor correspondente ao depósito judicial (Id. 108224212), nos termos do art. 34 do Decreto-lei n. 3365/41.

Deferida a realização da perícia, o laudo foi juntado no Id. 115151450, em relação ao qual ambas as partes se manifestaram.

Ato contínuo, sobreveio a sentença, com o seguinte dispositivo:

“[...]

Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para confirmar a decisão de id. 70254874 e deferir definitivamente a imissão do Município na posse da área denominada 3A de 37.197,25m2 e área denominada 3C de 2.827,75m2, descritas nos Decretos expropriatórios no 10.296/2021 e 10.297/2021, a serem desmembradas da matrícula no 111683, nesta cidade.

Para tanto, fixo a indenização a ser paga aos expropriados, no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões, novecentos mil reais), com o abatimento do valor já pago pelo Município na desapropriação (R$ 1.000.625,00 – um milhão e seiscentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido.

Sobre a diferença apurada entre o preço fixado em sentença (R$ 3.900.000,00) e o ofertado em juízo (R$ 1.000.625,00), ou seja, R$ 2.899.375,00 será acrescido de
juros compensatórios
de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a imissão provisória (15/12/2021 – id. 78698598), nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/41 e Súmula 69 do STJ.

Incidirá, ainda, sobre o valor total,
correção monetária
pelo IPCA-E, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41.

Como o depósito é um pré-requisito para a imissão prévia na posse (artigo 15 do Decreto), havendo o pagamento do valor total fixado, expeça-se mandado de imissão de posse (com cópia desta sentença), que servirá para a transcrição às margens da matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, nos termos do artigo 29 do Decreto Lei no 3.365/41.

Para o levantamento da indenização, a expropriada deverá juntar aos autos as quitações fiscais, nos exatos termos do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41, bem como aguardar a publicação do edital previsto na última parte do referido artigo 34, para conhecimento de terceiros.

Considerando o valor oferecido pelo município (R$ 1.000.625,00) e o valor da indenização (R$ 3.900.000,00), bem como a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, no importe de 1% (um por cento) sobre a diferença que é de R$ 2.899.375,00 e que deverá ser atualizada, com fundamento no artigo 27, §1o do Decreto no 3.365/41, Súmula 141 do STJ.

[...]”.

A hipótese é de ratificação da sentença.

Com efeito, o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal estabelece que: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Por sua vez, o Decreto-lei n. 3.365/41, que disciplina as regras sobre desapropriação por utilidade pública, dispõe no art. 15 que: “
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”
.

No caso, a documentação acostada à inicial comprova que
o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelos Decretos no 10.296/2021 e 10.297/2021, que declararam de utilidade pública as áreas de terras, as quais
destinam-se a construção de um Centro de Educação infantil e uma Escola Municipal com anexo para atividades em período contraturno, e abertura e pavimentação de via pública, visando atender a comunidade do Bairro Residencial Edelmina Querobim e regiões circunvizinhas
.

Ademais, como bem fundamentou o Juízo singular, na ação de desapropriação, descabe discutir a presença ou não de utilidade pública ou o interesse social, visto que, de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, somente serão discutidos o valor da indenização e eventual vício do processo judicial
.

Consigne-se que não houve qualquer litígio quanto à propriedade da área, em que pese ter sido expedido edital para que terceiros manifestassem interesse no ingresso da ação.

Quanto ao valor da indenização, o Juízo singular fundamentou com acerto os motivos para a validade da prova técnica produzida nos autos,
in verbis
:

“[...]

Verifica-se que, para determinação do valor de venda das áreas, o perito judicial levou em consideração as características dos imóveis expropriados e diante das consultas efetuadas junto ao mercado imobiliário, adotou o método comparativo direto de dados de mercado.

O perito esclareceu que foram colhidas áreas com grande metragem, similares ao tamanho da área avaliada, em regiões diversas da cidade (todas que este Perito localizou como à venda).

Asseverou que, nessas áreas, não foi simplesmente dividido seu valor pela sua metragem quadrada e chegado a um valor de R$/m2, mas sim foram levantadas todas as variáveis de maior significativa, que resultam em um valor final avaliado de grande precisão, tudo conforme estabelece a NBR 14653-2 (na sua parte 2, que trata de avaliação de imóveis urbanos). Uma destas variáveis, que possui grande peso, é o índice fiscal urbano, número este estabelecido pela própria Prefeitura Municipal, que serve de parâmetro para identificar regiões fiscais e seus respectivos valores onde o imóvel está localizado (id. 128571527 - Pág. 1).

O Município, ao discordar do laudo pericial, alegou que “A região da área avaliadora é de média para baixa renda. A maioria das amostras apresentadas pelo perito estão em regiões de classe média alta, ou seja, em regiões de alto valor de mercado e foram copiados os preços de venda praticamente de uma única imobiliária”

Nesse quesito o expropriante não demonstrou que os elementos amostrais adotados pelo perito seriam inadequados à avaliação da área em desapropriação.

A prova pericial, como visto, revelou-se apta à formação da convicção do julgador, quanto ao valor da justa indenização, pois demonstrou excelente técnica, ótimo conhecimento das matérias e das sutilezas peculiares à propriedade.

Logo, para fins de indenização das áreas 3A e 3C, no total de 40.025 m2, prevalecerá o valor mencionado pelo perito no laudo pericial de id. 115151450, no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões, novecentos mil reais), já que tal valor, como mencionado, foi obtido conforme laudo pericial bem fundamentado, não havendo prova técnica apta a infirmar o trabalho realizado pelo avaliador ou mesmo de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído.”

Logo, demonstrado que o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelos Decretos no 10.296/2021 e 10.297/2021, que declararam de utilidade pública as áreas de terras, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos pedidos de desapropriação e imissão na posse do imóvel, este último condicionado ao pagamento do valor total fixado.

No tocante aos juros compensatórios, a sentença não comporta reparos, visto que, de acordo com o disposto no artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41 os juros serão na ordem de 6% (seis por cento) ao ano tendo como base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença. Referido dispositivo foi declarado constitucional pelo STF, por ocasião do Julgamento da ADI n. 2332, senão vejamos:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

(...)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i)
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ (ADI 2332, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)
(Destaquei)

Igualmente, a sentença merece ser ratificada no tocante à correção monetária, eis que foi determinada a incidência do IPCA-E, decorrido o prazo superior a um ano a partir da avaliação, conforme artigo 26, § 2o do Decreto-Lei no 3.365/41, o que vai ao encontro do quanto estabelecido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Para ilustrar:

“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INTERESSE PÚBLICO – VERIFICAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - JUROS COMPENSATÓRIOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA ADI 2332 DF JULGADA PELO STF – 6 % AO ANO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5o, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.

Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332 – DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

(N.U 0022599-27.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)”
.

Por fim, o valor da verba honorária deve observar os limites impostos pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto e a indenização imposta judicialmente.

No caso, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo causídico a fixação dos honorários em 1% (um por cento)

sobre a diferença, que é de R$ 2.899.375,00, e que deverá ser atualizada, com fundamento no artigo 27, §1o do Decreto no 3.365/41, Súmula 141 do STJ, merecendo ser ratificada a sentença nesta parte.

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024